Tribunal: TJMT
Processo: 1000281-47.2025.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000281-47.2025.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAURINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 906.976.851-87 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MAURINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS DE OLIVEIRA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL
SA

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. TABELA PRICE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de revisão de contrato bancário ajuizada por consumidora visando à limitação de juros remuneratórios, afastamento da capitalização mensal de juros e substituição do sistema de amortização pela Tabela Gauss. Pedido de tutela de urgência para consignação do valor que entendia incontroverso e abstenção de negativação. Sentença julgou improcedente a demanda.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é possível a revisão judicial das cláusulas do contrato bancário firmado entre as partes, diante de suposta ausência de transparência e violação à boa-fé;

(
ii
) saber se a taxa de juros pactuada é abusiva em relação à taxa média de mercado e se há ilegalidade na capitalização mensal dos juros;

(
iii
) saber se é ilegal a utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização da dívida.

III. Razões de decidir

3. A revisão contratual nas relações de consumo depende da demonstração concreta de abusividade, vício ou onerosidade excessiva, o que não ocorreu nos autos.

4. A taxa de juros pactuada (4,32% a.m. e 66,11% a.a.) não excede significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época, não havendo violação à boa-fé objetiva ou desequilíbrio contratual.

5. A capitalização mensal foi pactuada de forma válida, sendo a taxa anual superior ao

duodécuplo da taxa mensal, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. O Custo Efetivo Total (CET) foi devidamente
informado
, não havendo qualquer indício de omissão ou obscuridade na contratação.

7. A utilização da Tabela
Price
não configura anatocismo, sendo sistema legalmente aceito e amplamente utilizado no mercado.

8. A ausência de vício na contratação, associada à inexistência de cobrança indevida, afasta a pretensão de repetição do indébito.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"Não se caracteriza abusividade na taxa de juros remuneratórios quando os percentuais pactuados estiverem dentro da faixa de variação praticada pelo mercado à época da contratação.

A capitalização mensal de juros é válida quando prevista de forma clara e expressa no contrato, conforme entendimento consolidado do STJ.

A utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização não configura anatocismo ou ilegalidade, sendo admitida pelo ordenamento jurídico."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III, e 51, IV; CC,
arts
. 421 e 422; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Súmulas nº 539 e 596; STF, Súmula nº 596; TJMT, N.U 1011572-10.2024.8.11.0002, j. 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MAURINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS DE OLIVEIRA em face de BANCO DO BRASIL S.A., contra a r. sentença (ID. 324937883) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível (Revisão de Contrato Bancário) nº 1000281-47.2025.8.11.0044, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, a parte autora, ora Apelante, ajuizou a demanda com o objetivo de revisar o contrato de empréstimo pessoal nº 967399784, firmado em 28 de maio de 2021, no valor de R$ 3.498,23, a ser pago em 96 parcelas de R$ 156,62.

Sustentou, em síntese, a abusividade da taxa de juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização de juros (anatocismo) decorrente da aplicação da Tabela
Price
e a violação ao dever de informação.

Pleiteou a substituição do sistema de amortização pelo Método Gauss (juros simples), a limitação da taxa de juros a 12% ao ano e, em sede de tutela de urgência, a autorização para consignar o valor que entendia incontroverso e a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

A sentença recorrida julgou a pretensão improcedente, nos seguintes termos:

Vistos.

Tratam os autos de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO, ajuizada por MAURINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS DE OLIVEIRA em face de BANCO DO BRASIL S.A. A autora afirma ter celebrado contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira, mas sustenta que as cláusulas pactuadas impuseram encargos remuneratórios e moratórios em patamar abusivo, desequilibrando a relação contratual. Com fundamento nessa premissa, requereu a revisão das condições do ajuste, a autorização para depositar em juízo apenas os valores que reputa incontroversos e a expedição de ordem para obstar eventual negativação em cadastros restritivos de crédito, tudo em caráter liminar, ao argumento de que estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC. A petição inicial foi acompanhada de declaração de hipossuficiência, documentos pessoais, comprovantes de renda e residência, cópia da CTPS, extratos bancários, declaração de imposto de renda, cópia integral do contrato firmado com a instituição ré, boletos de parcelas e parecer técnico unilateral que buscou demonstrar a suposta onerosidade excessiva do pacto.

Distribuído o feito, reconheceu-se a prevenção em razão da existência de demanda anterior, de n. 1000255-20.2023.8.11.0044, envolvendo as mesmas partes e o mesmo contrato de operação identificado sob n. 967399784, circunstância que atraiu a regra do art. 59 do CPC. Determinou-se, por isso, a redistribuição dos autos à 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, onde passou a tramitar.

Sob a competência deste Juízo, foi proferida decisão inicial que recebeu a exordial, deferiu à autora os benefícios da gratuidade judiciária, indeferiu o pleito de tramitação em segredo de justiça e apreciou a tutela de urgência. Naquela oportunidade, o pedido de autorização para consignação do valor tido como incontroverso e a ordem de abstenção de negativação foram indeferidos, ao fundamento de que não restou demonstrada, em sede de cognição sumária, a plausibilidade da tese revisional, destacando-se, inclusive, precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que rejeitara idêntica pretensão em agravo de instrumento.

Regularmente citada, a instituição financeira apresentou contestação, certificada como tempestiva em 16/07/2025. Na defesa, a ré suscitou preliminares, pugnou pela revogação da gratuidade deferida, contestou a tese de abusividade e defendeu a higidez do contrato, ressaltando a legalidade dos juros remuneratórios e do sistema de amortização adotado.

A autora, por sua vez, apresentou réplica, na qual rebateu as questões preliminares, defendeu a manutenção da justiça gratuita, reiterou a alegação de abusividade, sustentou a inadequação da Tabela
Price
em face do Método Gauss e discorreu sobre a correção do valor da causa à luz dos
arts
. 291 e 292 do CPC.

Encerrada a fase postulatória, instaurou-se a dialética processual necessária ao julgamento, delimitando-se como objeto remanescente a verificação da eventual abusividade das taxas de juros pactuadas e a licitude do sistema de amortização eleito, com os consectários pedidos de consignação do incontroverso e de abstenção de negativação.

FUNDAMENTAÇÃO

Questões processuais.

O processo está em ordem. A competência desta 2ª Vara decorre de prevenção regularmente reconhecida; a citação é válida; o contraditório se instaurou com contestação certificada como tempestiva e apresentação de réplica. Nada há quanto a nulidade a ser reconhecida de ofício.

Preliminares.

A preliminar de ausência de interesse por suposta falta de indicação de cláusulas abusivas, aventada na defesa, não prospera como óbice processual, porque o debate instaurado é eminentemente de direito e encontra lastro na própria literalidade contratual e nos demonstrativos acostados, sendo adequado o controle judicial em tese de abusividade. O enfrentamento se fará no mérito, sem necessidade de extinção anômala.

Julgamento antecipado do mérito.

A controvérsia é solucionável com o exame do contrato, da taxa pactuada e dos documentos já coligidos; a autora apoiou sua tese também em parecer unilateral e em argumentação sobre sistemas de amortização. A perícia contábil não se revela imprescindível quando a alegada abusividade pode — ao menos em linha de partida — ser aferida por cotejo entre cláusulas, taxas e referências técnicas eventualmente trazidas aos autos, sem prejuízo de que se exija prova técnica quando o quadro empírico o imponha. Assim, reputo suficiente o acervo para julgamento na forma do art. 355, I, do CPC.

MÉRITO.

Discute-se a abusividade dos juros remuneratórios e a licitude do sistema de amortização adotado (Tabela
Price
), com pedido de substituição pelo Método Gauss; como consectários, a autora pretende consignar o valor incontroverso e obstar a negativação. Incumbe à autora demonstrar a discrepância relevante entre a taxa contratada e a prática de mercado à época do ajuste, bem como eventual onerosidade excessiva; à ré, o encargo de infirmar tais assertivas, preservando a higidez do ajuste.

O ponto nuclear reside nos juros. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.061.530/RS (recursos repetitivos), firmou orientação de que instituições financeiras não estão
adstritas
ao teto de 12% ao ano, admitindo-se revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando comprovada a abusividade concreta em face das condições médias de mercado à época da contratação. A taxa média BACEN é parâmetro técnico idôneo, não absoluto, mas referencial. Em reforço persuasivo, a Décima Primeira Câmara Cível do TJ-RS, no AI 5024909-74.2024.8.21.7000, adotou baliza interna de “média BACEN + 30%” para caracterizar discrepância qualificada.

Transpondo-se o vetor jurisprudencial ao caso, verifica-se que, a despeito do discurso revisional, não há, nos autos, demonstração empírica robusta de que a taxa efetivamente contratada ultrapasse, de forma significativa, a média de mercado contemporânea ao ajuste; a parte autora não acostou tabela oficial do BACEN ou quadro comparativo que permita o cotejo objetivo exigido pela orientação consolidada. Na ausência dessa prova específica, não se legitima a intervenção revisional sobre o preço do dinheiro.

No que tange ao sistema de amortização, a mera utilização da Tabela
Price
não configura, por si, anatocismo ilícito. O entendimento estável é que o anatocismo vedado depende de demonstração concreta de capitalização indevida além do que foi validamente pactuado. A 21ª Câmara Cível Especializada do TJ-MG (AC 5000883-62.2020.8.13.0461) assentou que a simples adoção da
Price
não autoriza substituição automática por método Gauss ou SAC. E, em sede executiva, o TJ-SP (AI 2143989-69.2019.8.26.0000) deixou claro que a aplicação do Método Gauss decorre da autoridade do título quando este, transitado em julgado, afastou a
Price
, o que não é a hipótese destes autos, em que se está em sede cognitiva inaugural. Assim, carece de suporte a pretensão de substituir, de plano, o sistema contratual pelo Gauss sem prova técnica idônea e sem título vinculante prévio que assim determine.

Quanto aos pedidos acessórios, a autora requereu consignar o valor que entende devido e impedir a negativação com base no art. 300 do CPC. A jurisprudência invocada nos próprios fundamentos da inicial admite, em tese, calibragem cautelar quando há plausibilidade demonstrada e depósito idôneo do incontroverso; todavia, faltando, no caso, a prova objetiva da abusividade — precisamente a que daria densidade ao fumus boni iuris —, a medida excepcional não se sustenta como tutela final de mérito. Mantém-se, pois, a linha já firmada por ocasião do indeferimento liminar, inexistindo fato novo hábil a inverter a conclusão.

À vista da moldura probatória e dos vetores jurisprudenciais acima articulados, não se comprovou, com o rigor necessário, a abusividade concreta dos juros remuneratórios tampouco se justificou a substituição do sistema de amortização contratualmente eleito. A pretensão revisional não procede.

Diante da improcedência, arcam os autores com custas e honorários, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, sopesados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa a exigibilidade enquanto vigente a gratuidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por MAURINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS DE OLIVEIRA em face de BANCO DO BRASIL S.A., com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Mantém-se, no mérito, o indeferimento da tutela de urgência relativa ao depósito do valor reputado incontroverso e à abstenção de negativação, por ausência de demonstração técnica idônea de abusividade.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Por conseguinte,
EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Havendo Recurso de Apelação, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, CPC). Após o transcurso do prazo, com ou sem contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença e CUMPRA-SE.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Em suas razões recursais (ID. 324937885), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Mitigação do
pacta sunt servanda
, por falta de transparência e violação à boa-fé.

Limitação dos juros, ilegalidade da capitalização e ausência de informação sobre a taxa efetiva.

Abusividade dos encargos e necessidade de recálculo com juros simples.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.

R
ecurso tempestivo (ID. 324937886) e, sendo a Apelante beneficiária da justiça gratuita (ID. 326124370), está dispensada do preparo.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões (ID. 324937888), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MAURINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS DE OLIVEIRA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL SA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

D
e proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, porquanto preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos para sua interposição.

Reitero t
rata
r
-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MAURINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS DE OLIVEIRA em face de BANCO DO BRASIL S.A., contra a r. sentença (ID. 324937883) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível (Revisão de Contrato Bancário) nº 1000281-47.2025.8.11.0044, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O juízo de primeiro grau entendeu que a parte autora não logrou demonstrar a abusividade da taxa de juros remuneratórios, tampouco a ilegalidade do sistema de amortização pactuado, mantendo hígidas as cláusulas contratuais.

A Apelante, inconformada, devolve a esta instância a integralidade da matéria, insistindo na tese de que o princípio do
pacta sunt servanda
deve ser mitigado em face da vulnerabilidade do consumidor e da ausência de transparência.

Reitera a alegação de abusividade dos juros, pugnando por sua limitação, e sustenta a ilegalidade da capitalização mensal de juros e do sistema de amortização pela Tabela
Price
, requerendo o recálculo da dívida com a aplicação de juros simples pelo Método Gauss.

O Apelado, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, argumentando que o contrato foi celebrado de forma livre e consciente, com a devida informação sobre todos os encargos.

Sustenta a legalidade da taxa de juros pactuada, que alega ser inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época, bem como a licitude da
capitalização de juros e da utilização da Tabela
Price
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Passo à análise das teses recursais.

Mitigação do
pacta sunt servanda
, por falta de transparência e violação à boa-fé

A Apelante postula a mitigação do princípio da força obrigatória dos contratos, ao argumento de que, por se tratar de relação de consumo e contrato de adesão, a sua vulnerabilidade e a suposta falta de transparência da instituição financeira autorizariam a revisão judicial das cláusulas.

A legislação civil e consumerista, de fato, tempera a rigidez do
pacta sunt servanda
, submetendo a liberdade contratual aos ditames da função social do contrato e da boa-fé objetiva, conforme dispõem os artigos 421 e 422 do Código Civil.

No âmbito das relações de consumo, o direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços é basilar, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, sendo nulas de pleno direito as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, consoante o artigo 51, inciso IV, do mesmo diploma.

A finalidade de tais normas é reequilibrar a relação contratual, protegendo a parte hipossuficiente de práticas abusivas e garantindo que sua manifestação de vontade seja livre e informada.

Contudo, a revisão contratual não é medida automática, decorrente da simples qualificação da relação como consumerista ou do contrato como de adesão. Exige-se a demonstração concreta de vício, ilegalidade ou onerosidade excessiva que rompa o equilíbrio original do pacto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é medida excepcional, condicionada à cabal demonstração de abusividade em relação à taxa média de mercado
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM .
REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/
STJ .
REVISÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO REE XAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO .
1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de ser possível, de forma excepcional, a revisão da taxa prevista em contratos bancários sobre os quais incide a legislação consumerista, desde que o caráter abusivo fique cabalmente demonstrado, mediante a colocação do consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), de acordo com as peculiaridades do julgamento em concreto
.
2 .
Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da ausência de caráter abusivo dos juros praticados pela instituição financeira, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória e das cláusulas contratuais, o que é inviável, devido ao óbice das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, inarredável a aplicação da Súmula 83/STJ.
4 .
Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2045646 RS 2022/0010757-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/08/2022)
(grifo nosso)

A mera alegação de onerosidade ou a invocação genérica da vulnerabilidade do consumidor não são suficientes para afastar a aplicação das cláusulas livremente pactuadas.

No caso concreto, a análise do extrato da operação (ID. 324937859) revela que os elementos essenciais do negócio jurídico foram devidamente informados à Apelante.

O documento discrimina de forma clara o valor financiado (R$ 3.498,23), a quantidade de prestações (96), o valor de cada parcela (R$ 156,62), a taxa de juros mensal (4,32%), a taxa de juros anual (66,11%), bem como o Custo Efetivo Total (CET) mensal (4,45%) e anual (68,59%)
:

O ônus de provar a falha no dever de informação ou a violação da boa-fé incumbia à Apelante, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Todavia, a recorrente não apontou, objetivamente, qual informação relevante foi omitida ou prestada de forma a induzi-la em erro
, posto que a
argumentação recursal se mantém em um plano genérico, sem correlacionar a suposta falta de transparência com os fatos e documentos dos autos.

Dessa forma, não se vislumbra a alegada violação aos deveres de informação e boa-fé.

Os termos financeiros da obrigação foram expostos de maneira suficiente a permitir que a consumidora compreendesse a extensão do compromisso que estava assumindo.

A natureza de adesão do contrato, por si só, não macula o negócio, uma vez que a Apelante anuiu aos seus termos, não havendo nos autos qualquer indício de vício de consentimento.

A esse respeito, julgado recente desta Câmara:

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por HAROLDO GOMES DA SILVA contra BANCO VOTORANTIM S.A., insurgindo-se contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato Bancário de financiamento de veículo, mediante Cédula de Crédito Bancário nº 391795771, no valor total de R$ 55.014,95, para aquisição de veículo CHEVROLET S10, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 1.763,00, com taxas de juros de 1,89% ao mês e 25,16% ao ano e CET de 2,49% ao mês e 34,82% ao ano. II. Questão em discussão 2. Há três questões centrais em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados em 1,89% ao mês e 25,16% ao ano configuram abusividade passível de limitação judicial; (
ii
) determinar se a capitalização mensal de juros, expressamente prevista no contrato celebrado em 05/08/2021, constitui prática ilegal; e (
iii
) verificar se as tarifas bancárias cobradas (cadastro, avaliação do bem e registro) e a contratação do seguro prestamista caracterizam cobrança abusiva ou venda casada. III. Razões de decidir 3. Os contratos bancários estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, porém tal incidência não autoriza intervenção judicial indiscriminada, exigindo-se demonstração efetiva de abusividade capaz de gerar desequilíbrio contratual significativo. 4. A limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente, tendo sido revogada pelo §3º do art. 192 da Constituição Federal através da Emenda Constitucional nº 40/2003, conforme Súmula Vinculante nº 7 do STF e
jurisprudência consolidada do STJ nos Temas 24, 25 e 26. 5. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente para demonstrar tal pactuação a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme Temas 246 e 247 do STJ. 6. As tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro são legítimas quando expressamente pactuadas e efetivamente prestados os serviços correspondentes, conforme estabelecido no Tema 958 do STJ e Súmula 566 do STJ. 7. A contratação do seguro prestamista é válida quando há consentimento expresso e inequívoco do consumidor, com destaque no contrato e clareza quanto à natureza da cobertura oferecida, não configurando venda casada, conforme Tema 972 do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo necessária demonstração concreta de onerosidade excessiva. 2. A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários celebrados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, presumindo-se tal pactuação quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal. 3. As tarifas bancárias de cadastro, avaliação e registro são legítimas quando expressamente convencionadas e comprovada a efetiva prestação dos serviços. 4. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando pactuada de forma expressa e voluntária pelo consumidor." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192, §3º; CDC,
arts
. 6º, VIII, 51, §1º, e 54; CPC, art. 1.010, II e III; Decreto nº 22.626/33; MP nº 1.963-17/2000; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 7; STJ, Súmulas 297, 382 e 566; STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas 24, 25 e 26); STJ, REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972). (N.U 1000231-86.2025.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2025,
Publicado
no DJE 18/10/2025)

Portanto, ausente a demonstração de qualquer vício que justifique a intervenção judicial, a força obrigatória do contrato deve ser preservada, rejeitando-se a tese de mitigação do pacta sunt servanda por suposta falta de transparência.

Limitação dos juros, ilegalidade da capitalização e ausência de informação sobre a taxa efetiva

A Apelante defende

a abusividade da taxa de juros remuneratórios e a ilegalidade da capitalização, por ausência de pactuação expressa
e
que o método de amortização
Price
onera de forma oculta o consumidor e deve ser substituído pelo sistema SAC ou Gauss, argumentando que não houve opção de escolha do método de amortização e que existe diferença significativa entre os valores finais dos diferentes sistemas.

No que tange à limitação dos juros remuneratórios, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme dispõe a Súmula 596 do STF: "As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional".

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o entendimento de que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula 382/STJ).

Contudo, o mesmo precedente estabeleceu que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

A jurisprudência do STJ tem considerado como parâmetro para aferição da abusividade a significativa discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado praticada na mesma época para contratos semelhantes. Conforme destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.061.530/RS:

"A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros."

No mesmo julgado, a Ministra Nancy Andrighi esclareceu que "a jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média".

Nesse sentido, julgados do STJ e TJMT:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº
22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido”. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019)

EMENTA CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. nº 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco à estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Precedente do STJ (
Resp
1.061.530/RS e Súmula 382). 2. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (N.U 1010487-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

No caso em análise, não há elementos suficientes para concluir pela abusividade da taxa de juros aplicada, uma vez que o apelante não demonstrou de forma cabal que a taxa efetivamente cobrada diverge daquela contratada, tampouco que supera em uma vez e meia a taxa média de mercado para operações similares.

Da leitura do contrato firmado em
28/05/2021
(ID. 324937859), verifica-se que a taxa de juros contratada foi de
4,32
%, e
66,11
% ao
ano.

De acordo com o Banco Central do Brasil (
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=219101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2021-05-25
), na época as menores taxas eram do
BCO DO NORDESTE DO
BRASIL S.A.

0,81
% ao mês (
10,21
% ao ano) e as maiores da
LECCA CFI S.A.

4,25
% ao mês (
64,83
% ao ano).

Assim, os valores pactuados do contrato firmado entre as partes não destoam da média de mercado do tempo da contratação e, por isso, a abusividade neste caso não está caracterizada.

Destaca-se, ainda, que a instituição financeira não está obrigada a se ajustar exatamente à média do mercado daquela época, tampouco, pode ser determinado que assuma qualquer prejuízo, já que a pessoa adquiriu um recebeu os valores pretendidos, ou seja, teve um crescimento em seu patrimônio e tinha plena consciência de que o financiamento de determinado valor, em diversas parcelas, será devolvido ao banco com acréscimos.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame:
1.Trata
-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual formulado em ação revisional de contrato bancário. O apelante alega abusividade na taxa de juros remuneratórios e ilegalidade da capitalização mensal de juros. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da capitalização mensal dos juros no contrato bancário; e (
ii
) analisar a eventual abusividade na taxa de juros pactuada, à luz da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada. III. Razões de decidir: 3. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS. 4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ, admitindo-se a revisão de cláusulas abusivas, especialmente nos contratos de adesão. 5. A taxa de juros contratada – 3,85% ao mês e 57,35% ao ano – está em conformidade com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação, inexistindo abusividade. 6. A jurisprudência do STJ estabelece que se presume a abusividade apenas quando a taxa ultrapassa em uma vez e meia a média do mercado (
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC), o que não se verifica no caso. 7. Não se admite a revisão de cláusulas contratuais de ofício, nos termos da Súmula 381/STJ. 8. Constatada a inexistência de vícios ou abusividade nos encargos pactuados, mantém-se inalterada a sentença. IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a capitalização mensal dos juros em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada. 2. Não se caracteriza abusividade na taxa de juros remuneratórios quando observada a média de mercado à época da contratação, conforme parâmetros do Banco Central. 3. Não cabe ao Judiciário a revisão de ofício de cláusulas contratuais consideradas abusivas em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º,
V; 51, §1º; CPC, art. 85, §11º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 381; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
24.09.2012; STJ,
AREsp
1.087.497/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC. (N.U 1044810-97.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

Portanto, não houve comprovação cabal da abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada.

Sobre a questão da capitalização, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da Súmula 539, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado REsp 1.388.972/SC, conforme segue:

Súmula 539-STJ É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

[...] A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. [...] (STJ. 2ª Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/
2017 .
Info 599).

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 973.827/RS,
Relª
para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.” (
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4ª Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Desse modo, em casos que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, resta-se pactuada a capitalização de juros e, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Da análise do conjunto probatório, é certo que a parte apelante não fora compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

No caso dos autos, o comprovante de empréstimo emitido pelo SISBB
apresentado pela Recorrente (ID.
324937859
)
demonstra de forma explícita a taxa de juros mensal de 4,32% a.m. e a taxa anual de 66,11% a.a.

Considerando que o duodécuplo da taxa mensal (4,32% × 12) corresponde a 51,84%, valor inferior à taxa anual contratada, resta evidenciada a capitalização mensal dos juros, nos exatos termos da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

O contrato, portanto, atendeu aos requisitos de informação exigidos, não havendo que se falar em nulidade da cláusula correspondente.

Rememoro que o acréscimo do CET (Custo Efetivo Total) à taxa de juros, a qual se trata de remuneração do capital incidente sobre o valor financiado, corresponde ao valor do financiamento acrescido de outras despesas que se somam à quantia financiada.

Sobre essa taxa (CET), importa destacar o que dispõe o art. 3º da Resolução n.º 4.881/2020, do Conselho Monetário Nacional ao dizer sobre a possibilidade de tais cobranças nas operações de crédito:

Art. 3º O cálculo do CET deve abranger o valor do crédito a ser concedido e os valores a serem cobrados do interessado na operação, considerando amortizações, juros, tarifas, tributos, seguros e outras despesas vinculadas à operação, conforme as condições pactuadas, inclusive as relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição de responsabilidade do tomador, mesmo quando essas despesas não forem inseridas no valor do crédito concedido.

Desse modo, o Custo Efetivo Total não pode ser confundido com os juros remuneratórios, como pretendido pela Apelante, de modo que inexiste abusividade contratual nesse sentido.

Essa Câmara já enfrentou a matéria em casos similares decidindo que o “cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET).” (N.U 1000762-23.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024) e (N.U 1009296-32.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024).

Do mesmo modo, é de ser destacado que consta de forma expressa no contrato firmado entre as partes a cobrança desta taxa, inexistindo possibilidade de alegação de desconhecimento ou desinformação a respeito:

Em conclusão, o valor do CET não sofre a restrição imposta aos juros remuneratórios.

Em arremate, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência da parte consumidora, é necessário que ela evidencie, mesmo que de maneira mínima, a legitimidade do direito que está reivindicando, pois, suas alegações, embasadas no código do consumidor, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

A parte autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, qual seja a cobrança de juros remuneratórios superiores ao cálculo que considerasse, também, o custo efetivo total (CET), ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC, sendo, a meu ver, portanto, indevido o pleito inicial.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. PECULIARIDADES. COMPROVADA ABUSIVIDADE. DESEQUILIBRIO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DEVIDA. CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA DE SEGURO. VENDA CASADA. RETIRADO DIREITO DE ESCOLHA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada, pleiteando a revisão das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios e à contratação do seguro prestamista. O contrato impugnado (nº 530933128) foi celebrado em 07/10/2021 para financiamento de veículo, no valor de R$ 28.976,84, tendo sido pactuada taxa de juros remuneratórios de 2,69% a.m., enquanto a taxa média de mercado à época era de 1,90% a.m. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva por exceder significativamente a média de mercado; (
ii
) estabelecer se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula 297 do STJ, sendo a relação contratual de adesão e regida por normas protetivas ao consumidor. 4. A abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, considerando-se as particularidades do caso concreto, como perfil do consumidor, garantias e riscos do negócio. 5. A taxa contratada (2,69% a.m.) ultrapassa em mais de 50% a taxa média de mercado (1,90% a.m.), sem justificativa plausível pela instituição financeira, caracterizando abusividade e desequilíbrio contratual. 6. O CET (Custo Efetivo Total), que reflete o custo global do financiamento, não se confunde com a taxa de juros remuneratórios e não descaracteriza a abusividade detectada, pois os encargos devem ser claramente discriminados e justificados. 7. A contratação do seguro prestamista sem a devida opção de escolha pelo consumidor configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e pela tese fixada no Tema 972 do STJ. 8. A ausência de prova da livre escolha da seguradora demonstra imposição indevida e impõe a restituição do valor pago a título de prêmio, de forma simples, corrigido monetariamente e com incidência de juros legais. 9. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, por não haver prova de má-fé da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A pactuação de juros remuneratórios em patamar 50% superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN configura abusividade, salvo justificativa objetiva e comprovada pela instituição financeira. 2. A contratação compulsória de seguro prestamista, sem oferecer ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, caracteriza prática abusiva de venda casada, vedada pelo CDC. 3. O valor pago a título de seguro contratado de forma compulsória deve ser devolvido de forma simples, com correção monetária pelo INPC e juros legais desde os respectivos desembolsos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, IV e V, 39, I; CPC/2015, art. 85, §8º. Decreto nº 22.626/1933 (Lei da Usura). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 297, 382 e 596; STJ, STJ -
AgInt
no REsp: 2138867 SC 2024/0144392-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/11/2024; STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2441294 RS 2023/0291279-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024; REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12/12/2018 (Tema 972); STJ,
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 01/04/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 18/02/2019. [
1]https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2021-10-07
(N.U 1013240-93.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)

Assim, deve ser
mantida
a sentença de primeiro grau referente
ao não
reconhecimento da abusividade na taxa de juros remuneratórios, visto a sua inequívoca inocorrência.

Outrossim, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.821.182/RS pela Quarta Turma, afirmou que "a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de risco (...) (STJ - REsp: 1821182 RS 2019/0172529-1, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2022)".

No caso em apreço, conforme já demonstrado, a taxa de juros pactuada encontra-se dentro dos parâmetros praticados pelo mercado para operações da mesma natureza, considerando o espectro de taxas que variavam à época da contratação, conforme dados do Banco Central do Brasil.

Assim, não se justifica a utilização da taxa média de mercado como parâmetro para revisão contratual no presente caso, uma vez que não restou demonstrada a abusividade da taxa pactuada.

Por fim, destaca-se que o
sistema francês de amortização, conhecido como Tabela
Price
, constitui método legalmente aceito e amplamente utilizado no sistema financeiro nacional, não havendo vedação legal à sua aplicação em contratos de financiamento.

A Tabela
Price
caracteriza-se pela manutenção de prestações de valor constante ao longo do período de financiamento, com variação apenas na composição
entre juros e amortização do capital, sendo os juros calculados sobre o saldo devedor remanescente a cada período.

Importante consignar que a utilização da Tabela
Price
não configura anatocismo ou capitalização irregular de juros, conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

[...] Tabela
Price
. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ,
AgRg
no Ag 707143/
DF,Rel
. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Os contratos de adesão, embora tenham suas cláusulas predefinidas pela instituição financeira, são válidos e eficazes quando respeitam os limites legais e não contêm cláusulas abusivas.

A mera circunstância de o consumidor não poder escolher o método de amortização não torna a cláusula abusiva, desde que o método utilizado seja legalmente aceito e não cause desequilíbrio contratual excessivo.

No caso em análise, verifica-se que o contrato foi celebrado de forma clara e transparente, com a parte autora tendo pleno conhecimento do valor das prestações e do prazo de pagamento.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Câmara:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA CONFIGURADA PELA TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. INADEQUAÇÃO DO MÉTODO DE GAUSS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por consumidora em ação revisional de contrato bancário contra instituição financeira, visando afastar a capitalização mensal de juros e a aplicação da Tabela
Price
, com pedido de substituição pelo método de Gauss. Sentença julgou improcedentes os pedidos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal configura pactuação expressa de capitalização de juros; e (
ii
) saber se a utilização da Tabela
Price
pode ser afastada e substituída pelo método de Gauss. III. Razões de decidir 3. A capitalização mensal de juros é admitida desde que expressamente pactuada, nos termos da MP nº 2.170-36/2001 e da Súmula 539/STJ. A jurisprudência consolidada (REsp 973.827/RS, Tema 247, e Súmula 541/STJ) reconhece que a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal caracteriza pactuação expressa. 4. No caso, o contrato estabelece taxa mensal de 2,05% e anual de 27,57%, superior ao duodécuplo da mensal, configurando a pactuação válida da capitalização. 5. A Tabela
Price
constitui sistema de amortização
legítimo, com parcelas fixas e sucessivas, não configurando anatocismo. O método de Gauss, além de impreciso, não assegura a quitação integral da dívida, sendo inadequado para contratos bancários. 6. A alteração pretendida viola o princípio do pacta sunt servanda e compromete o equilíbrio contratual, impondo a manutenção da sentença. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido. Honorários majorados de 10% para 15%, suspensa a exigibilidade pela gratuidade de justiça. Tese de julgamento: “1. A previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal configura pactuação expressa de capitalização mensal de juros, nos termos da Súmula 541/STJ. 2. A Tabela
Price
é sistema de amortização válido e não pode ser substituída pelo método de Gauss em contratos bancários.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 3º, § 2º, e 6º, III; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS (Tema 247), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012; STJ, Súmulas nº 539 e nº 541; TJMT, N.U 1000029-17.2023.8.11.0011, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2024; TJMT, N.U 1020839-37.2023.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024. (N.U 1011572-10.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)

A diferença de valores entre os diversos métodos de amortização decorre das características próprias de cada sistema, não configurando abusividade ou onerosidade excessiva que justifique a intervenção judicial.

Assim, não há que se falar em ilegalidade por desvantagem exagerada ou onerosidade excessiva.

Abusividade dos encargos e necessidade de recálculo com juros simples

A recorrente pleiteia a repetição de indébito em dobro dos valores supostamente pagos a maior, invocando o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
, além do recálculo do contrato.

No caso em exame, conforme demonstrado na análise das teses recursais anteriores, não se verifica cobrança indevida de valores, sendo que
os valores foram
legitimamente contratad
os
e os juros remuneratórios estão em conformidade com os parâmetros de mercado e a regulamentação aplicável.

Tal circunstância afasta qualquer pretensão de repetição de indébito
ou recálculo dos juros
, porquanto não houve pagamento de valores que pudessem ser considerados indevidos.

Assim, prejudicada sua análise.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, para o importe de 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
, ressalvado eventual benefício de gratuidade da justiça concedido em favor da Recorrente.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025